Tribunal: STF
Processo: RHC 204080
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Excesso de linguagem. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 
    II - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. 
    III - Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal. 
    IV - A pronúncia exige forma lacônica e comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos previstos no art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Carta Magna, sem olvidar da necessária fundamentação das decisões judiciais, quando se tratar de determinação da remessa do acusado para julgamento pelo Conselho de Sentença. 
    V - In casu, a d. Magistrada singular proferiu a decisão com acurado cuidado, buscando equilíbrio para não apresentar juízo de certeza e ao mesmo tempo demonstrar a existência da materialidade e os indícios da autoria criminosa, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal, limitando-se a narrar o que as testemunhas e o acusado afirmaram quanto aos fatos. 
    VI - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que não conheceu do writ.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Felix Fischer, ao analisar o HC 647.384, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:
          (i) “conforme trechos extraídos da decisão de pronúncia, verifica-se a eloquência acusatória por parte do juízo singular no momento que faz o uso de modalizadores que, por sua vez, influenciam na construção do convencimento dos jurados”; 
          (ii) “cumpre destacar que em sede de pronúncia, o juiz deve se limitar a mera indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. 
    5. A defesa requer “seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para anular a decisão de pronúncia por excesso de linguagem, determinando seu desentranhamento dos autos e a prolação de nova decisão, respeitando o disposto no art. 413, §1º do CPP”.
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” (HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    9. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    No caso dos autos, ao proferir a sentença de pronúncia, a d. Magistrada assim se manifestou (fl. 13-17 - grifei): 
    "Destarte, passo a análise dos elementos contidos nos autos. 
    Dentre as hipóteses previstas no art. 413 do Código de processo Penal, segundo o que pretendem as partes, com a acusação pugnando pela pronúncia do acusado e a defesa, pugnando pela desclassificação do delito e ou a impronuncia, tenho que tais teses devem ser apreciadas pelo douto Conselho de Sentença - juízo Natural da Causa, como catalogado na Carta Ápice. 
    Impende frisar, por oportuno, como se infere da dicção do art. 413 do Código de Processo Penal, para a determinação da autoria, exige apenas indícios contra o réu, mas para a existência do crime reclama a certeza. 
    Outrossim, no que diz respeito à autoria do crime praticado, depreende-se do lastro probatórios fortes e veementes indícios de que o réu é autor do delito de homicídio qualificado, na forma tentada. 
    [...] 
    Segundo o moldura legal do art. 413, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. 
    Portanto, analisando o caderno processual, não vislumbro, a priori a existência de qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a antijuridicidade, devendo estes ser submetidos ao Tribunal do Júri Popular. 
    [...] 
    Somente quando evidente a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, pode o magistrado julgar improcedentes a pretensão punitiva estatal, deixando pronunciar o réu; sendo que eventuais dúvidas sobre tais circunstâncias deverão ser dirimidas tão somente pelo Tribunal do Júri. 
    Portanto, a pronúncia é medida que se apresenta inescusável. 
    Quanto às qualificadoras, entendo que a análise questões devem ser levadas ao tribunal do júri, eis que há indícios de que o acusado praticou a tentativa de homicídio contra a vitima, mediante meio que dificultou a defesa da mesma (modo surpresa), e ainda, movido pela futilidade haja vista que há indícios de que o crime foi praticado, em virtude da vítima ter subtraído 500g (quinhentos gramas) de maconha de sua propriedade. 
    Conclui-se, assim, nessa fase processual, pela presença de qualificadoras, como entende o Ministério Público." 
    [...]
    Verifica-se, no caso concreto, que a d. Magistrada proferiu decisão com acurado cuidado, buscando equilíbrio para não apresentar juízo de certeza e ao mesmo tempo demonstrar a existência da materialidade e os indícios da autoria criminosa, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 
    A d. Julgadora limitou-se a narrar o que as testemunhas e o acusado afirmaram quanto aos fatos. Utilizou a todo o tempo a expressão "há indícios", asseverando que os fatos poderiam ter sido praticados por meio de circunstâncias qualificadoras, ou seja, deixou clara apenas a existência de provas acerca da autoria e da presença das qualificadoras, a serem dirimidas pelo órgão competente, qual seja, o eg. Tribunal do Juri. Em nenhuma linha afirmou certeza quanto à prática criminosa, tampouco expressou suas próprias convicções, atendendo em sua inteireza o disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Não se verifica, portanto, da leitura da pronúncia, a eloquência acusatória que nulificaria o decisum. 
    […].”
    10. Ainda nessa linha, veja-se o RHC 182.248-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRADO PREJUÍZO PELA PARTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator